Tribunal: TJMT
Processo: 1015647-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015647-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICK LOHANN BELOTI LIMA - CPF: 111.548.236-01 (ADVOGADO), FERNANDO ANDRE ABREU DO ESPIRITO SANTO - CPF: 027.810.301-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015647-64.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1015647-64.2025.8.11.0000

Agravante:
Fernando André Abreu do Espírito Santo.

Agravados:
Fundação Getúlio Vargas e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado do sistema de cotas raciais em concurso público, por não ter enviado a documentação exigida no momento da inscrição. Pleiteia o deferimento de tutela antecipada para ser convocado à etapa de heteroidentificação, alegando ser pessoa parda e sustentando que a exigência documental seria formalismo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de envio da documentação exigida no edital, no momento da inscrição, pode ser sanada posteriormente com convocação para a etapa presencial de heteroidentificação;

(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente em sede de concurso público e diante da vedação de medidas liminares de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso exige expressamente, para inscrição nas vagas reservadas a pessoas negras, o envio de foto atual segurando documento de identidade, cópia do documento e autodeclaração assinada. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza a participação no procedimento de heteroidentificação.

4.

A eliminação do agravante decorre do descumprimento de condição objetiva e indispensável à habilitação nas vagas reservadas, e não da negativa de sua condição racial, razão pela qual não se configura ofensa à Resolução CNJ n.o 541/2023.

5.

O princípio da vinculação ao edital impede a flexibilização posterior das exigências formuladas, sob pena de violação da isonomia entre os candidatos. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração para modificar regras previamente estabelecidas, mormente em sede de tutela provisória.

6.

O pedido liminar possui caráter satisfativo, pois esgota o mérito da demanda, o que é vedado pelas Leis n.o 8.437/92, art. 1o, § 3o, e 9.494/97, art. 1o. Além disso, não restou demonstrado perigo de dano grave e irreversível apto a justificar a medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de envio tempestivo da documentação exigida no edital para inscrição nas vagas reservadas a pessoas negras justifica a eliminação do candidato, não havendo direito subjetivo à convocação para etapa de heteroidentificação.

2.

As regras previstas no edital vinculam tanto os candidatos quanto a Administração Pública e não podem ser flexibilizadas judicialmente sem afronta ao princípio da legalidade e da isonomia.

3.

A concessão de tutela de urgência com caráter satisfativo em concurso público, especialmente contra a Fazenda Pública, exige demonstração clara de ilegalidade e risco irreparável, o que não se configura quando há descumprimento de exigência editalícia objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 8.437/92, art. 1o, § 3o; Lei n.o 9.494/97, art. 1o; CPC, art. 300; Edital TJMT/PRES n.o 74/2024, item 7.2; Resolução CNJ n.o 541/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.o 1000482-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2023; TJMT, AI n.o 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015647-64.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1015647-64.2025.8.11.0000

Agravante:
Fernando André Abreu do Espírito Santo.

Agravados:
Fundação Getúlio Vargas e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Fernando André Abreu do Espírito Santo.

Ação:
Ordinária com pedido de Tutela Antecipada.

Origem:

Juizado Especial de Sorriso-MT.

Decisão agravada:
(processo n.o 1004977-41.2025.8.11.0040 -Id.
190604824
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar sua convocação para entrevista de heteroidentificação e, caso seja considerado enquadrado como pessoa parda, assegurar sua inclusão no resultado final na lista destinada aos candidatos cotistas étnico-raciais, sob pena de multa diária.

Decisão - Liminar (
Id.

289787878
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Sem Informações do juízo.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id. 292525860): pugna pelo não provimento do recurso
.

Contrarrazões de Fundação Getúlio Vargas
não apresentadas

Parecer do Ministério Público
(Id. 298637854): deixa de emitir parecer de mérito, diante da ausência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015647-64.2025.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°

1015647-64.2025.8.11.0000

Agravante:
Fernando André Abreu do Espírito Santo.

Agravados:
Fundação Getúlio Vargas e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por Fernando André Abreu do Espírito Santo contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação Ordinária n.o 1004977-41.2025.8.11.0040, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e da Fundação Getúlio Vargas.

Na ação originária, o agravante narra que se candidatou ao concurso público para preenchimento de vagas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, ambos para a Comarca de Cáceres-MT, regido pelo Edital TJMT/PRES n.o 74/2024. Afirma que, por se considerar pessoa parda, optou por concorrer às vagas destinadas a pessoas negras.

Relata que, após ser aprovado nas provas objetiva e discursiva para o cargo de Técnico Judiciário, foi surpreendido com sua eliminação da lista de candidatos cotistas, sob a justificativa de não ter enviado a documentação mencionada nas alíneas "a", "b" e "c" do subitem 7.2 do edital, necessária para concorrer às vagas reservadas.

Argumenta que o procedimento de heteroidentificação previsto no edital era dividido em duas etapas: verificação de fotos e, se não confirmada a condição de pessoa negra, averiguação presencial. Sustenta que deveria ter sido convocado para a etapa presencial, oportunidade em que poderia corrigir o vício sanável de não ter enviado a documentação exigida inicialmente (foto).

Defende que sua eliminação configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caracterizando formalismo excessivo por parte da Administração Pública, especialmente considerando que é pessoa parda, como evidenciaria sua foto juntada aos autos.

Invoca a Resolução n.o 541/2023 do CNJ, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros em concursos públicos para o Poder Judiciário.

Ao fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar sua convocação para entrevista de heteroidentificação e, caso seja considerado enquadrado como pessoa parda, assegurar sua inclusão no resultado final na lista destinada aos candidatos cotistas étnico-raciais, sob pena de multa diária.

Pois bem. O cerne da questão envolve a eliminação do candidato da lista de cotistas por não ter enviado, no momento da inscrição, a documentação exigida pelo edital para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras.

De acordo com o item 7.2 do Edital TJMT/PRES n.o 74/2024, transcrito nas próprias razões recursais, para concorrer às vagas reservadas, o candidato deveria, no ato da inscrição:

“1) optar por concorrer às vagas reservadas aos negros;

2) preencher a autodeclaração de que é preto ou pardo; e

3) fazer o upload (imagem original) da seguinte documentação:

a) uma foto segurando seu documento de identificação, atualizada;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) autodeclaração assinada conforme Anexo IV do Edital”.

O procedimento de heteroidentificação, conforme item 7.7 do edital, seria realizado em duas etapas: a primeira a partir das fotos enviadas no momento da inscrição e, a segunda, presencial, apenas para candidatos cuja autodeclaração não fosse confirmada após a verificação na primeira etapa.

Ocorre que o agravante não foi eliminado por ter sua condição racial não confirmada, mas por não ter cumprido requisito formal prévio e indispensável para participar do procedimento de heteroidentificação: o envio da documentação exigida no momento da inscrição.

A exigência editalícia não se revela desproporcional ou irrazoável, mas constitui requisito objetivo para a participação no sistema de cotas, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Ademais, o argumento de que poderia comprovar sua condição de pessoa parda na etapa presencial de heteroidentificação não se sustenta, uma vez que esta etapa estava prevista apenas para candidatos cuja documentação tenha sido enviada tempestivamente, mas cuja condição racial não tenha sido confirmada após análise das fotos.

A Resolução n.o 541/2023 do CNJ, invocada pelo agravante, não dispensa o cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital para a inscrição nas vagas reservadas, mas apenas regulamenta o procedimento de heteroidentificação para candidatos que tenham cumprido as exigências iniciais.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão administrativa que eliminou o candidato do sistema de cotas por descumprimento de requisito objetivo previsto no edital, não cabendo ao Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, interferir na condução do certame para flexibilizar regras previamente estabelecidas.

Frise-se que o edital faz lei entre as partes, devendo ser cumprido não só pela administração pública, como também pelos candidatos.

Sobre a matéria:

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CANDIDATO INSCRITO EM VAGAS DESTINADAS A NEGROS E ÍNDIOS – NÃO COMPARECIMENTO NA DATA PARA AFERIÇÃO RACIAL – ELIMINAÇÃO – PRETENSÃO DE CONCORRER ÀS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL REGULAMENTADOR DO CERTAME – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR, NA AÇÃO DE BASE, NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, as regras previstas em edital regulamentador de concurso geram vinculação não apenas para os candidatos, mas também à própria Administração Pública. Logo, inexistindo previsão de remanejamento de candidatos inscritos em vagas destinadas a negros e índios para as vagas de ampla concorrência, a eliminação da candidata revela-se lícita. Em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar, na ação de base, deve ser mantido o decisum que o negou .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10004824520238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2023)”.

Outrossim, observa-se que o pedido liminar é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita, concluo que o pleito de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1o, da lei n.o 9.494/97 e art. 1o, § 3o, da lei n.o 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Além disso, não se verifica,
in casu,
o perigo de grave dano ao agravante, neste momento, caso o requerimento seja apreciado quando do julgamento do mérito da causa de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”. [Grifo nosso]

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e da ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Por essas razões, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/20
25